Tribunal: STF
Processo: ARE 1450668
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal do Estado do Paraná, o qual reformou parcialmente a sentença que condenou a UNIÃO a fornecer bomba de infusão de insulina e insumos à parte autora, reafirmando a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da prestação e estabelecendo que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre os réus (Vol. 215, fl.15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 217), com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 6° e 196 da Constituição Federal, pois tratando-se de medicamento (...) de alto custo, não previsto pela “Política de Medicamentos do Sistema Único de Saúde, deve a União ser responsável pela sua dispensação (Doc. 217, fl. 2). 



    Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “os artigos 6º e 196 da CF encerram preceitos relativos à saúde pública, direito social, que não se confunde com o direito individual à saúde”. Assim sendo, “a interpretação ampla dada pelo v. acórdão aos aludidos artigos, sem atentar aos limites que eles mesmos prescrevem, em especial ao controle das ações pelos organismos públicos competentes, importa tratamento desigual, impondo, ao Poder Público, o ônus de prover tratamentos individuais, de custo muitas vezes superior ao que o sistema é capaz de fornecer, em detrimento da maioria dos necessitados” (Vol. 217, fl. 4). 



    Afirma que "o artigo 197 da Constituição Federal é claro ao prever que o exercício do direito à saúde se dará nos termos da lei, o que não foi respeitado no caso concreto. A pretexto de se aplicar a Carta Magna, as regras infraconstitucionais que regem os SUS – tais como a necessidade de observância dos Protocolos Clínicos para o trato de doenças e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) - foram desrespeitados. O respeito às regras de índole infraconstitucional é essencial para efetivar o acesso igualitário e universal a saúde (art. 196, CF)” (Vol. 217, fls. 4-5). 



    Nessa linha, defende que “não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido” (Vol. 217, fl. 5). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reformado o v. acórdão para desobrigar o ESTADO DO PARANÁ do fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora. Subsidiariamente, requer que seja condenada a União, nestes autos, a ressarcir o Estado do Paraná pelos valores gastos com o tratamento médico da parte autora (Vol. 217, fls. 5/6).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem ao fundamento que o acordão recorrido está em consonância com a tese firmada no RE 855.178-RG (Tema 793 do STF), no que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento do medicamento. Quanto a pretensão do Estado do Paraná de que seja julgado improcedente o pedido de entrega gratuita de medicamento de alto custo, o recurso foi inadmitido ao argumento de que as suas razões estão dissociadas dos entendimento firmado no acórdão recorrido, configurando inovação recursal (Vol. 221, fls. 2-3). 



    Em face dessa decisão o ESTADO DO PARANÁ interpôs Agravo Interno (Vol. 223), o qual fora rejeitado (Vol. 230). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 224), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem.



     Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Na origem, trata-se de ação proposta em face do ESTADO DO PARANÁ em que se requer, inclusive liminarmente, o fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos necessários para o tratamento de Diabete Mellitus Tipo I (CID 10 E.10). 



    Em juízo de primeiro grau julgou-se procedente o pedido para o fim de determinar que o ESTADO DO PARANÁ forneça o tratamento postulado à parte autora, conforme a posologia indicada por seu médico assistente, e que a UNIÃO promova o ressarcimento do Estado do Paraná pelos valores despendidos. 



    Interposto Recurso Inominado pela União (Vol. 209), a Turma Recursal reformou parcialmente a sentença, para reafirmar a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da prestação e estabelecer que o ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre os réus (Vol. 211). 



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1234), examinou a repercussão geral da questão debatida neste recurso relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS. 



    No âmbito do referido precedente paradigma, o Plenário do STF referendou a decisão proferida pelo eminente Ministro Relator, em 17/4/2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundo Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    Veja-se a ementa do acórdão:



    REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



     



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023). 



    Por fim, registre-se que deve ser estabelecido nesta demanda judicial se cabe, ou não, o ressarcimento ao ESTADO DO PARANÁ, observando-se as diretrizes a serem fixadas no Tema 1234. 



    Por afronta ao precedente formado no Tema 793 da Repercussão Geral, desde logo reforma-se o acórdão recorrido, pois remeteu tal questão às instâncias administrativas. 



    Diante do exposto, no tocante à definição do ressarcimento ao ora recorrente, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o Juízo de origem decida tal questão; relativamente aos critérios a serem seguidos sobre o fornecimento e o custeio do tratamento postulado nestes autos, com fundamento no artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1234). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente